Tribunal: TJBA
Processo: 8023302-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023302-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZETE COSTA VITURINO

Advogado(s)
:
CAMILLA GONCALVES FERREIRA

AGRAVADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS BORGES NAVARRO

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS AGRAVADAS PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO RECURSAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel descrito como Lote 26, da Quadra H, do Loteamento Residencial Veredas. A Recorrente alega ter adquirido o bem em 2020 e, após inadimplemento de parcelas em 2024, foi surpreendida com a alienação do imóvel a terceiros, sem prévia notificação da rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência possessória, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de esbulho praticado pela incorporadora e pelo terceiro adquirente.

3. Analisa-se a validade do julgamento sem a apresentação de contrarrazões por parte de uma das Agravadas, que não foi localizada para intimação pessoal.

III. Razões de decidir

4. A ausência de intimação da primeira Agravada para apresentar contrarrazões não gera nulidade, uma vez que o desprovimento do recurso mantém a decisão que lhe é favorável, inexistindo prejuízo processual, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A concessão de liminar possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o que não restou evidenciado de plano. A própria Recorrente admite o inadimplemento contratual, e o instrumento firmado prevê cláusula de resolução automática.

6. A discussão sobre a abusividade da cláusula de rescisão automática e a necessidade de notificação prévia demanda dilação probatória e contraditório na origem, não sendo possível reconhecer o esbulho possessório em sede de cognição sumária, especialmente quando o imóvel já se encontra na posse de terceiro com justo título aparente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões não impede o julgamento do recurso quando o resultado lhe for favorável, por ausência de prejuízo. 2. Não cabe a concessão de liminar de reintegração de posse quando a alegação de esbulho depende da análise da validade da rescisão contratual por inadimplemento, matéria que exige contraditório e instrução probatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023302-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ELIZETE COSTA VITURINO

e como agravado
RENOVE CASA VARIEDADES EM CONSTRUCAO E ACESSORIOS LTDA e TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA